Tribunal: STF
Processo: ARE 1534772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA). ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DAS PROVAS COLHIDAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DELITIVA. PERDIMENTO DO BEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    I. Uma vez comprovada a fundada suspeita por meio de elementos concretos, não se vislumbra ilegalidade na busca pessoal e veicular realizadas pelos policiais, máxime porque não há indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou por aspectos meramente subjetivos.



    II. O estado de flagrância do agente pela posse de substancial quantidade de drogas, enquanto este trafegava em via pública, aliado à confissão informal acerca da prática da traficância e indicação do local onde as mantinha em depósito, consubstanciam fundadas razões (justa causa) a justificar a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar.



    III. Comprovadas a materialidade e autoria do crime descrito na denúncia, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.



    IV. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1977027/PR, Tema nº 1139, firmou o entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso, como ocorreu no caso dos autos, para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06.



    V. Tratando de réu tecnicamente primário, impositiva a aplicação do disposto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06, com a consequente redução da pena imposta na fração correspondente a 2/3.



    VI. Comprovado que o veículo apreendido era utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, é impositiva a decretação do seu perdimento, nos termos dos art. 63, I e § 1º, da Lei nº 11.343/2006.



    APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, relataram em Juízo as testemunhas Antônio José Miguel e Ney Nunes de Freitas (movimentação n. 113), que receberem informações, “ no sentido de que o apelante Ray estava praticando o crime de tráfico drogas naquela cidade e que no dia dos fatos Ray entregaria droga para o também apelante Dieferson, vulgo ‘Pin Goiatuba’”.



    Narraram que, enquanto realizavam patrulhamento na cidade de Edéia, avistaram o apelante, que estava conduzindo um veículo, acompanhado de sua esposa e do filho, sendo que, ao realizarem a abordagem, encontraram drogas com Ray e no veículo.



    Posto isso, das provas coligidas aos autos, constata-se que a diligência policial tem como ponto de partida informações objetivas no sentido de que a) uma pessoa determinada, o apelante Ray; b) em local determinando, na cidade de Edéia; c) em data específica, naquele dia; d) estaria praticando o crime de tráfico de drogas e entregaria drogas para o também apelante Dieferson.



    Logo não houve subjetivismo na abordagem do apelante Ray e tampouco ausência de fundada suspeita.



    A fundada suspeita se apresenta nas buscas deflagradas a partir das informações objetivas relacionadas à pessoa determinada e ao local e momento determinado da prática delituosa.



    (...)



    Dessarte, comprovada a fundada suspeita por meio de elementos concretos, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais, máxime porque não há indícios de que a abordagem tenha ocorrido por perseguição pessoal ou por aspectos meramente subjetivos.



    (...)



    No caso em testilha, os policiais Antônio José Miguel e Ney Nunes de Freitas prestaram declarações firmes e coerentes no sentido de que logo após terem surpreendido o recorrente Ray na posse de entorpecentes (quatro porções de crack e três porções de maconha), este confessou informalmente que estava guardando drogas para Dieferson, vulgo “Pin Goiatuba”, e que eles poderiam adentrar em sua residência para realizarem buscas, sobretudo porque nela não haveria mais drogas.



    Após buscas no endereço apontado, foram apreendidos 239 (duzentos e trinta e nove) gramas de substância análoga à maconha, 108 (cento e oito) gramas de substância análoga à crack, além de 01 (uma) balança de precisão, R$ 100,00 (cem reais) em espécie, a indicar que as substâncias entorpecentes se destinavam à difusão ilícita.



    A fundada razão para a busca domiciliar desprovida de mandado judicial é extraída da colheita progressiva de provas dentre as quais: a) informação de traficância; b) apreensão de quantidade razoável de drogas em posse do apelante; c) acondicionada em formato (porções) que enseja indício de comercialização; d) confissão informal.



    Nesse contexto, havia elementos concretos a justificar a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar, tais como: (i) o estado de flagrância do agente pela posse de razoável quantidade de drogas, enquanto este trafegava em via pública; e (ii) além da posterior confissão informal acerca da prática da traficância.



    (...)



    De igual modo, em relação ao apelante Dieferson Rocha Amário, além dos depoimentos testemunhais acima citados (mídias na movimentação 113), há relatório de diligências policiais (movimentação n. 68, fls. 35/36) que consta conversa, via whatsApp, em que Dieferson pede para Ray dividir várias quantias de drogas. Vejamos:



    Ray dos Santos — Boa, boa paizão, to saindo do rala agora, mano, o tem aqui tá feio 



    Dhieferson — Cê corta três (03), quatro (04) gramas, dessa da Sara, aí pra mim, aí e uma de dez (10) gramas. 



    Dhieferson — Traz um pedaço de maconha também, deixa eu te falar aqui, gordin? Amanhã cê vai ralar mano? Se for ralar cê dar ideia, mano, que aí eu deixava dois pedaços de vinte e cinco (25) gramas, aí então! Tem um corre pro cara pegar aí amanhã cedo o "braw". 



    Ray dos Santos — Aí no caso, essa aí que cê mandou, é uma de três (03), uma de quatro (04) e uma de dez (10)? Dhieferson - Não gordinho? Três (03) de quatro (04) gramas, três (03) dolas de quatro (04) gramas e uma de dez (10) gramas da… "inaudível" ...pra vender aqui.



      Dhieferson — Essa de quatro (04) "G" aí cê põe certinho, não põe pra cima não, se por menos é melhor do que passando. 



    Ray dos Santos — Fechou, fechou e agorinha… só tomar uma bucha e já deixo aí e vou ralar. 



    Ray dos Santos — Tô indo aí, mano, tô chegando aí, terminando de embalar aqui.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente